Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, se manifeste sobre a perda do objeto da presente demanda, suscitada pelo apelado. Após, com ou sem manifestação do recorrente, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora